Tribunal: TJSP
Processo: 2100506-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação indenizatória – Decisão que manteve deliberação anterior, onde fora consignado que o autor agravante não está exonerado das custas para citação – Termo inicial para interposição do recurso contado a partir da ciência da decisão efetivamente impugnada – Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal – Intempestividade configurada – Precedentes – Recurso ao qual se

Ementa:
Ação indenizatória – Decisão que manteve deliberação anterior, onde fora consignado que o autor agravante não está exonerado das custas para citação – Termo inicial para interposição do recurso contado a partir da ciência da decisão efetivamente impugnada – Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal – Intempestividade configurada – Precedentes – Recurso ao qual se nega conhecimento.